Tribunal: TJDFT
Processo: 0714655-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. OBSERVÂNCIA DE TESES FIXADAS PELO STF E STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Não é possível, pela via estreita do agravo de instrumento, analisar toda a matéria deduzida perante o Juízo a quo, sob a justificativa de que a decisão interlocutória teria sido omissa sobre pedidos constantes da petição inicial, uma vez que o órgão ad quem estaria antecipando um julgamento que compete ao Juízo a quo com apoio em uma cognição exauriente. 1.1. Assim, as questões suscitadas em controvérsia recursal, que sequer foram analisadas pelo Juízo a quo em decisão interlocutória por não demandarem urgência, não serão julgadas em agravo de instrumento.
2. Deve ser mantida a decisão que determina a remessa dos autos à contadoria judicial, a fim de que os cálculos observem julgamento do STF pela sistemática da repercussão geral (RE 870.947), bem como julgamento do STJ pela sistemática dos recursos repetitivos (Recurso Especial no 1.495.146/MG). 2.1. Os Tribunais Superiores já fixaram o entendimento de que as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. 2.2. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.